Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-22.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. Não há qualquer prova de que os guardas do Parque Estadual da Serra do Mar tenham atravessado os limites de propriedade particular, tendo sido os acusados flagrados portando armas de fogo, munições, facão e um apito para atrair pássaros em mata fechada.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. Não há qualquer prova de que os guardas do Parque Estadual da Serra do Mar tenham atravessado os limites de propriedade particular, tendo sido os acusados flagrados portando armas de fogo, munições, facão e um apito para atrair pássaros em mata fechada.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a capacidade das armas de fogo e munições para disparos, bem como que haviam sido utilizadas recentemente. Acusado Itamar que confessou o delito, sempre que ouvido, tentando isentar de qualquer responsabilidade o corréu Devanil. Este, a seu turno, confessou o delito na Delegacia de Polícia e retratou-se em juízo, a partir da pueril versão de que teria assumido a propriedade das armas e munições "porque não havia como dizer não". Guardas do parque e policial rodoviário federal que confirmaram a apreensão das armas de fogo, das munições, de um facão e, ainda, um apito para atrair pássaros. Prova robusta. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. As penas finais dos acusados foram as menores possíveis para o tipo penal vulnerado e o regime inicial de cumprimento de pena foi o mais brando, não comportando qualquer alteração. As corporais ainda foram substituídas por prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, que ficam mantidas. Não cabe ao sentenciado escolher a terapêutica penal que entende ser-lhe mais adequada e sim ao magistrado, já que se cuida de beneplácito. Insuficiência, ademais, da sanção de multa à repressão e prevenção das condutas. Precedente. Recursos desprovidos.